Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-85.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006306-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS - CPF: 081.051.031-68 (EMBARGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
MONOPLEGIA EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que ratificou sentença concessiva de segurança em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão na fundamentação sobre a valoração probatória entre laudo médico oficial e documentos particulares; (
ii
) obscuridade na aplicação da Súmula 598 do STJ quando existe divergência entre laudos; e (
iii
) inadequação da via mandamental por necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da valoração probatória, consignando de forma fundamentada os motivos que embasaram a conclusão, não havendo omissão a ser sanada, mas sim exercício do livre convencimento motivado do julgador.

4.
A Súmula 598 do
c.
STJ estabelece a desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entenda
suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos, não se limitando às hipóteses de ausência de laudo oficial.

5.
O mandado de segurança constitui via adequada quando o direito líquido e certo for demonstrado por prova pré-constituída, sendo a divergência entre laudos médicos matéria de valoração probatória e não de dilação probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A divergência entre laudo médico administrativo e documentos particulares constitui matéria de valoração probatória no âmbito do livre convencimento motivado do julgador. 2. A Súmula 598 do STJ aplica-se quando o julgador entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos, independentemente da existência de laudo oficial divergente. 3. O mandado de segurança é via adequada para reconhecimento de isenção tributária quando demonstrado o direito líquido e certo por prova documental pré-constituída."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 598/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva de segurança em sede de remessa necessária.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão embargado quanto à valoração das provas e à adequação da via eleita. Alega que o julgado incorreu em omissão ao não prestar esclarecimentos sobre as razões jurídicas que levaram à desconsideração do laudo médico oficial do MTPREV em detrimento de documentos particulares apresentados pela impetrante.

Argumenta, ainda, que houve obscuridade na aplicação da Súmula 598 do STJ a hipótese fática diversa daquela por ela regulada, uma vez que no caso não há ausência de laudo oficial, mas divergência entre laudo administrativo e documentos particulares.

Sustenta que a controvérsia médica exigiria dilação probatória por meio de perícia judicial, tornando inadequada a via mandamental, citando recente julgado desta e. Corte que firmou tese no sentido de que
"a ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa".

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que o v. acórdão
supra
as omissões e obscuridades apontadas, reconhecendo a nulidade do julgamento e a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 333232375), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e por configurarem tentativa de rediscussão do mérito, requerendo ainda o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva de segurança em sede de remessa necessária.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante alega omissão do v. acórdão por não ter prestado esclarecimentos sobre as razões jurídicas que levaram à desconsideração do laudo médico oficial do MTPREV em detrimento dos documentos particulares apresentados pela impetrante.

Ocorre que, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, infere-se que o voto condutor do
v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da valoração probatória, consignando de forma cristalina os fundamentos que embasaram a conclusão. Conforme se extrai do julgado:

"A impetrante apresentou diversos documentos médicos, incluindo laudos particulares, avaliação da Receita Federal e laudo de deficiência emitido por clínica credenciada ao DETRAN-MT, os quais atestam quadro de monoplegia e sequelas traumáticas nos membros superiores e inferiores (
CIDs
G83.1, G83.2, M51.1 e T92). Ainda que haja laudo administrativo em sentido diverso, tal divergência não inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, pois não há necessidade de produção de prova complexa, mas apenas valoração jurídica da prova documental já apresentada."

Ademais, o
v.
acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da Súmula n. 598 do
c.
STJ, que estabelece ser
"desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

O julgado demonstrou, de forma pormenorizada, que o acervo probatório comprova que a impetrante sofre de
“
monoplegia em membros superiores e inferiores, com perda funcional significativa
”
, caracterizando-se como paralisia conforme os critérios médicos e legais previstos no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim valoração fundamentada da prova documental, exercida no âmbito do livre convencimento motivado do julgador.

Por outro lado, a
parte embargante sustenta que houve obscuridade na aplicação da Súmula 598 do
c.
STJ, argumentando que o enunciado teria incidência somente nas hipóteses em que inexiste laudo médico oficial, sendo inadequada sua aplicação quando há divergência entre laudo administrativo e documentos particulares.

Não obstante, tenho que o
enunciado sumular não se limita às hipóteses de ausência de laudo oficial, mas estabelece a desnecessidade de sua apresentação quando o
julgador
entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos.

O v. acórdão foi claro ao consignar que:

"A decisão monocrática, ao aplicar corretamente a Súmula n. 598 do c. Superior Tribunal de Justiça, respeitou a autonomia judicial na valoração da prova e reconheceu a isenção com base em elementos idôneos, não havendo obrigatoriedade de laudo oficial."

A aplicação da súmula foi, portanto, tecnicamente adequada, não havendo obscuridade a ser esclarecida, mas sim fundamentação jurídica suficiente e coerente com o ordenamento vigente.

Q
uanto à alegada inadequação da via mandamental por necessidade de dilação probatória, o v. acórdão foi expresso ao enfrentar tal questão:

"No tocante à alegada inadequação da via eleita, não assiste razão ao agravante. O mandado de segurança é via adequada, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, quando o direito líquido e certo for demonstrado por prova pré-constituída, como no caso."

O julgado fundamentou adequadamente que a divergência entre laudos médicos constitui matéria de valoração probatória, e não de dilação probatória complexa, sendo suficientes os documentos já carreados aos autos para a formação do convencimento judicial.

A invocação de precedente isolado desta e. Corte não tem o condão de desconstituir a fundamentação específica do caso concreto, especialmente quando o julgado embargado demonstrou, de forma casuística, a suficiência da prova documental para o reconhecimento do direito líquido e certo.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito por meio da via imprópria dos embargos de declaração. A eventual discordância com a valoração da prova ou com os fundamentos adotados não configura vício passível de correção pelos embargos declaratórios, mas sim irresignação que deve ser veiculada por meio de recurso próprio.

Registro ainda que, para
fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o
v.
acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Por derradeiro
, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora a
pel
ada para aplicação da multa de que trata o §
2
º, do artigo 1.02
6
, do Código de Processo Civil, tenho que não
deve
ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir no caso concreto se houve a interposição do
s
aclaratórios

com intuito abusivo ou protelatório, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026